Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020181-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (APELANTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JOSE MARCELO SGUAREZI - CPF: 345.800.691-53 (APELADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO OU ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICABILIDADE. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE SEGURANÇA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 45.000,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de roubo ocorrido no estacionamento do supermercado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na verificação da responsabilidade objetiva do supermercado pelos danos decorrentes do roubo ocorrido em seu estacionamento, considerando a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 130 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O supermercado responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em suas dependências, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a teoria do risco do empreendimento.
4. A Súmula 130 do STJ estabelece que a empresa responde pelos danos ocorridos em estacionamento disponibilizado aos clientes, independentemente da gratuidade do serviço.
5. A ausência de vigilância ativa no local contribuiu para a concretização do roubo, caracterizando falha na prestação do serviço de segurança.
6. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois eventos dessa natureza são previsíveis em locais de grande circulação de pessoas e devem ser prevenidos pelo fornecedor.
7. A comprovação documental apresentada pelo recorrido demonstrou a posse e o valor do bem subtraído, restando configurado o direito à indenização pelos danos materiais.
8. O dano moral decorre do trauma psicológico do assalto à mão armada, sendo adequado o montante arbitrado de R$ 8.000,00, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de furto ou roubo ocorrido em estacionamento de supermercado, independentemente da gratuidade do serviço, quando demonstrada falha na segurança oferecida aos consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, REsp 1.223.414/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.06.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Girus Mercantil de Alimentos Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Marcelo Sguarezi, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, decorrentes do roubo ocorrido nas dependências do estacionamento do estabelecimento comercial.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando que não há nexo causal entre o roubo sofrido pelo autor e a sua atividade comercial, uma vez que se trata de evento causado por terceiros, caracterizando caso fortuito e força maior, o que afastaria sua responsabilidade.

Argumenta, ainda, que o estacionamento do supermercado é de acesso livre e gratuito, não configurando dever de guarda ou vigilância.

Alega que o recorrido não comprovou de forma inequívoca que portava a corrente de ouro no momento do roubo, tampouco apresentou provas irrefutáveis do valor do bem subtraído.

Defende, ainda, que o recorrido já estava sendo seguido pelos criminosos antes mesmo de ingressar no estacionamento, o que evidenciaria que o assalto teria ocorrido independentemente da localização.

Aduz que prestou todo o auxílio necessário à vítima, acionando a Polícia Militar imediatamente, bem como que não houve exposição indevida de imagens do roubo por parte do supermercado.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada,
afastando integralmente a condenação, sob o argumento da inexistência de responsabilidade objetiva da recorrente pelos danos suportados pelo autor. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios
, por considerá-los desproporcionais.

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento (id.

271804880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Girus Mercantil de Alimentos Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Marcelo Sguarezi, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, decorrentes do roubo ocorrido nas dependências do seu estacionamento do estabelecimento comercial.

Denota-se dos autos que
José Marcelo Sguarezi ajuizou Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais em desfavor da
Girus Mercantil de Alimentos Ltda.
, alegando que no dia 24/04/2021, por volta das 07:00 horas, José Marcelo Sguarezi dirigiu-se ao Supermercado Big Lar, em Cuiabá/MT, acompanhado de sua esposa, estacionando seu veículo no estacionamento do estabelecimento.

Afirmou que ao descer do carro, foi abordado por dois assaltantes armados que chegaram ao local de moto e roubaram uma corrente de ouro avaliada em R$ 45.000,00 e, após o crime, os criminosos saíram sem qualquer abordagem por parte da equipe de segurança do supermercado.

Asseverou, ainda, que as imagens do assalto foram amplamente divulgadas sem a autorização do autor, fato que ele alega ter intensificado o abalo moral sofrido.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para condenar a Requerida ao pagamento da indenização de R$ 45.000,00 pelos danos materiais e R$ 15.000,00 pelos danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 45.000,00 por danos materiais (valor da corrente) e R$ 8.000,00 por danos morais.

Contra a sentença se insurge a Girus Mercantil de Alimentos Ltda. pretendendo a reforma da sentença apelada, para afastar o dever de indenizar.

Sabe-se que a
r
esponsabilidade civil da Apelante decorre da aplicação da teoria do risco do empreendimento, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de bens e serviços o dever de responder pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa.

Logo, ao disponibilizar estacionamento aos seus clientes, o supermercado assume o encargo de garantir a segurança do local, sendo responsável pelos eventos danosos que ocorram em suas dependências.

No caso concreto, restou incontroverso que o roubo da corrente de ouro do Apelado ocorreu dentro do estacionamento do estabelecimento comercial da Apelante, circunstância que, por si só, atrai a incidência da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Assim, a tese da Recorrente de que o evento se trataria de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois o risco de furtos e roubos em locais de grande circulação de pessoas é previsível e inerente à atividade comercial exercida, especialmente por se tratar de um supermercado de grande porte.

A alegação de que os criminosos já estariam seguindo o Apelado antes de ele ingressar no estacionamento do supermercado também não afasta a responsabilidade da Apelante, já que a segurança oferecida pelo estabelecimento deve abranger não apenas a prevenção de crimes patrimoniais no interior da loja, mas também a proteção dos consumidores nas áreas que lhes são disponibilizadas, incluindo o estacionamento.

Desta maneira, a prova constante nos autos revela que, no momento do roubo, não havia vigilantes no local, demonstrando falha na prestação do serviço de segurança, o que reforça a caracterização da responsabilidade objetiva da recorrente.

Frisa-se, a ausência de vigilância ativa contribuiu para a concretização do evento danoso, pois a simples presença de um segurança poderia ter inibido a ação dos criminosos.

No tocante aos danos materiais, a prova documental apresentada pelo Apelado comprova a posse e o valor do bem subtraído. A declaração de venda e os orçamentos acostados aos autos demonstram que a corrente roubada estava avaliada em R$ 45.000,00, valor que deve ser integralmente ressarcido à vítima, conforme corretamente determinado pela sentença de primeiro grau.

Ademais, a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório capaz de desconstituir essa comprovação, limitando-se a impugnações genéricas que não afastam o direito à indenização.

No que se refere ao dano moral, este é evidente e decorre da própria situação vivenciada pelo autor, que foi vítima de um assalto à mão armada em um ambiente no qual deveria se sentir seguro. O trauma psicológico decorrente da violência sofrida não pode ser minimizado como mero dissabor cotidiano, pois representa um abalo emocional significativo, caracterizando o dever de indenizar.

Desse modo, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem, no valor de R$ 8.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois se mostra suficiente para compensar o sofrimento do autor e cumprir a função pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido.

Sendo assim, a sentença recorrida analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, aplicando a jurisprudência consolidada sobre o tema e fixando indenização em valores condizentes com os danos suportados pelo Autor, ora Apelado.

Assim, diante da responsabilidade objetiva da Apelante, da comprovação dos danos sofridos e da ausência de qualquer excludente que possa afastar o dever de indenizar, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

No que tange a verba honoraria prevista no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025